Tribunal: TJES
Processo: 0002374-42.2014.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002374-42.2014.8.08.0020
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: MARCIANA GONCALVES DA SILVA FRANCISCO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. MÉRITO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 887 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível, alegando omissão quanto à possibilidade de inclusão de juros remuneratórios e requerendo o afastamento da condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir, preliminarmente, se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade quanto ao pedido de afastamento de honorários ante a ausência de indicação de vícios do art. 1.022 do CPC; (ii) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao indeferir a inclusão de juros remuneratórios não previstos expressamente no título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL: Revela-se inadmissível o recurso quanto à condenação em honorários advocatícios, pois a embargante não aponta especificamente a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, limitando-se ao mero inconformismo.

4)
A ausência de indicação dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC acarreta o não conhecimento dos embargos por deficiência de fundamentação e violação ao princípio da dialeticidade, conforme inteligência da Súmula 284 do STF.

5)
MÉRITO: Inexiste omissão no julgado que afasta a incidência de juros remuneratórios com fundamento na ausência de condenação expressa no título executivo judicial da Ação Civil Pública nº 16.798/98.

6)
O acórdão observa estritamente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 887 (REsp nº 1.392.245/DF), que veda a inclusão de juros remuneratórios em liquidação de sentença de expurgos inflacionários sem previsão expressa no título, sob pena de ofensa à coisa julgada.

7)
O inconformismo com a interpretação jurídica adotada e a utilização dos aclaratórios para fins de prequestionamento não autorizam o acolhimento do recurso quando ausentes as máculas taxativas da norma processual.

8)
Os embargos de declaração não constituem via adequada para a reabertura de discussão de mérito ou reforma do julgado por mero descontentamento da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de indicação específica de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o conhecimento dos embargos de declaração por vício de regularidade formal e deficiência de fundamentação.

2. Na execução individual de sentença em ação civil pública sobre expurgos inflacionários, descabe a inclusão de juros remuneratórios se inexistir condenação expressa no título executivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927, art. 932, inciso III, art. 1.022 e art. 1.023; Súmula 284 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 887 (REsp 1.392.245/DF); STJ, Tema Repetitivo 685; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.027.197/CE; TJES, EDcl na Ap 038199000498; TJES, EDcl na Ap 024219001336.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA DE OFÍCIO:

Segundo se depreende, a recorrente embargou a decisão colegiada para questionar a ausência de inclusão de juros remuneratórios no título executivo, além da necessidade de afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios contra si imposta.

Relativamente à
verba honorária
, a embargante não aponta, de forma específica, a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, limitando-se ao mero inconformismo e tentativa de reabertura da discussão.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de indicação dos vícios autorizadores previstos no CPC acarreta o
não conhecimento dos embargos
, por deficiência de fundamentação e violação ao princípio da dialeticidade recursal, aplicando-se, por analogia, a Súmula 284 do STF:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1.
Segundo a jurisprudência do STJ, "a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal
, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, DJe de 15/3/2017). Em igual sentido: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 865.398/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe de 8/3/2017. [...] (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.027.197/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1.
A argumentação deduzida nos embargos de declaração foi deficiente ao não indicar omissão, contradição ou obscuridade na decisão combatida. Incidência, por analogia, da Súmula 284/STF. 2. Embargos de declaração não conhecidos
. (EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl nos EDcl no RMS n. 61.479/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS VÍCIOS ENSEJADORES À OPOSIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. O embargante deixou de demonstrar a existência de vícios na decisão embargada, de maneira que se revelam inadmissíveis os embargos de declaração, ante a deficiência em sua fundamentação, conforme jurisprudência consolidada na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicada analogicamente pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Embargos de declaração não conhecidos
. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.982/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE EVENTUAIS VÍCIOS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I - Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração se prestam para sanar omissão, contradição e obscuridade, ou, ainda, para corrigir erro material constante do julgado. II -
A finalidade dos embargos de declaração é corrigir vícios na decisão, e não rediscutir o mérito da questão. Portanto, mesmo para fins de prequestionamento, é necessário demonstrar a existência de algum desses vícios
.
III - Não se conhece dos Embargos de Declaração que, sem apontar qualquer vício que lhe ampare, pretende a reforma do julgado
. (TJ-MG - Embargos de Declaração: 02970852820248130000, Relator.: Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 28/08/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VÍCIO QUE JUSTIFICARIA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, com a finalidade de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à indicação específica do vício que se pretende sanar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são espécie recursal de fundamentação vinculada às hipóteses de cabimento descritas no art. 1.022 do CPC. Bem por isto, o art. 1.023 do mesmo Código exige a "indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão" que o embargante entende presentes.
Sem a adequada indicação do vício, o recurso é inadmissível por ausência de regularidade formal. Precedentes do STJ. 4. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para prequestionamento quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição
. IV. DISPOSITIVO 5.
Embargos de declaração não conhecidos
. [...] (TJ-SC - Apelação: 50003733920238240084, Relator.: Leone Carlos Martins Junior, Data de Julgamento: 17/12/2024, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos)

Portanto, inexistindo apontamento de qualquer vício legitimador previsto no art. 1.022 do CPC, carece o recurso de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a regularidade formal.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
com
espeque
no inc
iso
III do art. 932 do CPC,

não conheço d
os embargos de declaração
relativamente à tese de condenação em honorários advocatícios
.

M
ÉRITO:

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, o acórdão afastou a incidência dos juros sob o fundamento de que, no título executivo judicial da ACP 16.798/98, não houve condenação expressa ao pagamento.

Aplicou-se o Tema Repetitivo 887/STJ, que veda a inclusão de verba não prevista no título sob pena de ofensa à coisa julgada:

“Para o deslinde da controvérsia, é imperioso observar a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.392.245/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos (
Tema 887
), in verbis:

Tese Firmada: Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I)
descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa
, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.

Como se depreende, a Corte Superior pacificou o entendimento de que a fase de cumprimento de sentença deve se ater estritamente aos limites do título”.

Com efeito, a mera discordância da interpretação conferida pelo acórdão não configura vício embargável.

Evidentemente, o julgado explicitou que a fase de cumprimento deve se ater estritamente aos limites do título e que este não fez menção à incidência de juros remuneratórios.

O acórdão tem assento nos precedentes repetitivos (Temas 685 e 887 do STJ), que prevalecem sobre julgados isolados ou anteriores, inclusive por força de vinculação jurisprudencial (art. 927 do CPC).

Com efeito, não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar um
indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

Vale ressaltar que, em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte assim tem se pronunciado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO APENAS EXCEPCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. MATÉRIA ADEQUADAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. [...] 1.
A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que verificada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado. 2. A matéria ventilada no feito foi devidamente apreciada, de acordo com a legislação e jurisprudência aplicáveis.
[...] 6. Recurso conhecido e não provido. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015
.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas
. 3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA AUSÊNCIA DE VÍCIOS PRETENSÃO DE REEXAME INVIABILIDADE PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC). 2. A pretensão da embargante é reexaminar matéria já decidida, não apontando efetivamente nenhum vício a ser sanado por meio da presente via.
[...] 7. Para fins de prequestionamento, basta que a questão federal ou constitucional relevante para o deslinde da questão seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
parcialmente
do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.